Tribunal: TJDFT
Processo: 0729203-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LIMITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. DÉFICIT. PLANOS DE EQUACIONAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. INCLUSÃO DA PATROCINADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO.

I – Os embargos de declaração opostos pela ré não tiveram intuito protelatório. Excluída a multa arbitrada, com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.

II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a rejeição da impugnação à concessão do benefício.

III – Desnecessária a inclusão da patrocinadora no polo passivo da ação promovida pelo beneficiário de plano de previdência complementar que pleiteia a nulidade de procedimento de equacionamento de déficit aprovado pelos órgãos reguladores competentes ou a redução do valor da contribuição que lhe cabe.

IV – A situação deficitária do plano, por si só, autoriza a instituição de contribuição extraordinária para o seu equacionamento, a ser vertida ao fundo comum por patrocinadora, participantes e assistidos, na forma prevista em procedimento técnico aprovado pelos órgãos reguladores. Eventuais vícios ou irregularidades em relação aos fatos que deram origem ao déficit equacionado deverão ser objeto de ação própria de regresso contra dirigentes ou terceiros. Arts. 19, inc. II, e 21, ambos da Lei Complementar 109/01

V – Apelação do autor desprovida. Apelação da ré provida em parte.